Tribunal: TJBA
Processo: 8047266-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047266-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ALI ABUTRABE NETO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

AGRAVADO: JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA MENOR IMPÚBERE EM TRATAMENTO MÉDICO. SÍNDROME DE NIZAN ISIDOR – NIZIDS. OFERTA AO CONSUMIDOR DE PLANO INDIVIDUAL SEM COBERTURA DO TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO PELA AGRAVADA. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8047266-89.2024.8.05.0000
, em que são Agravante e Agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator